Tribunal: TJMT
Processo: 1036762-46.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036762-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FLAVIANE LEITE DA SILVA CASSIA - CPF: 570.577.101-00 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1036762-46.2022.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Embargada
:
FLAVIANE LEITE DA SILVA CÁSSIA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
5 a 9/3/2026
.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE CARGO EM COMISSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado, reformando a sentença apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, mantendo a condenação à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre cargo em comissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao regime de atualização monetária aplicável à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, submetendo-se ao regime jurídico próprio do direito tributário.

Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei nº 9.250/1995 estabelece regime específico para atualização de indébito tributário, determinando a aplicação da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito tributário.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido afasta a incidência cumulativa de outros índices de correção monetária ou juros, sob pena de bis in idem.

O art. 3º da EC nº 113/2021 reforça a aplicação de índice único nas condenações impostas à Fazenda Pública, consolidando a incidência exclusiva da Taxa SELIC até o efetivo pagamento.

A interpretação sistemática do regime jurídico da repetição de indébito tributário conduz à aplicação da SELIC desde o pagamento indevido, afastando a incidência de juros apenas a partir do trânsito em julgado previsto no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ quando utilizado índice único de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente possui natureza de repetição de indébito tributário.

Na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido até o efetivo pagamento, por constituir índice único que engloba correção monetária e juros moratórios.

É vedada a cumulação da Taxa SELIC com outros índices de correção monetária ou juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149; CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.250/1995, art. 39, §4º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 162 e 188.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão desta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença apenas quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.

O acórdão embargado manteve a condenação à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre cargo em comissão, determinando a aplicação de IPCA-E para correção monetária desde cada parcela devida e juros da caderneta de poupança desde a citação, observando-se a Taxa Selic a partir de 09/12/2021.

O embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que o acórdão deixou de aplicar o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do STJ, que estabelecem a incidência de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado em casos de repetição de indébito tributário.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 340624892), defendendo a inexistência de omissão, argumentando que o acórdão decidiu expressamente a questão ao aplicar a Lei nº 9.494/97 e o entendimento do STF no RE 870.947.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não servem para rediscutir matéria já decidida.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao regime de atualização monetária aplicável à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo em comissão.

Com efeito, o acórdão embargado determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, fixando critérios de atualização monetária, porém não explicitou de forma precisa o regime jurídico aplicável aos consectários legais da condenação, circunstância que pode gerar controvérsia na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, caracterizando omissão sanável nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso dos autos, a condenação refere-se à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, espécie tributária prevista no art. 149 da Constituição Federal.

Assim, a obrigação de restituição possui natureza jurídica de repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

A Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4º, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4º A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma inequívoca, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa de outros índices.

Essa característica é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, constituindo índice único de atualização do crédito tributário, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

O embargante invoca o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN):

"Art. 167. (...)

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

Por sua vez, a Súmula 188 do STJ estabelece: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
".

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A contribuição previdenciária, embora instituída por ente estadual, possui natureza de tributo federal (art. 149, CF/88), atraindo a aplicação da legislação federal específica.

Portanto, a Lei 9.250/95, norma específica posterior, prevalece sobre o art. 167, parágrafo único, do CTN e sobre a Súmula 188/STJ no que se refere ao regime de atualização e termo inicial dos juros moratórios em repetição de indébito tributário.

Isso porque a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, já engloba os juros moratórios desde o pagamento indevido, não havendo que se falar em aplicação separada de juros após o trânsito em julgado.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria bis in idem, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não viola, mas, ao contrário, concretiza o princípio da simetria tributária.

Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária.

Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

O embargante sustenta que deveria incidir: a) apenas correção monetária (IPCA-E) até o trânsito em julgado; e b) a Taxa SELIC (correção + juros) após o trânsito em julgado.

Essa tese, contudo, não encontra amparo legal ou jurisprudencial, pelos seguintes motivos:

Primeiro
: Não há previsão legal para aplicação do IPCA-E em repetição de indébito tributário. A Lei 9.250/95 determina expressamente a aplicação da Taxa SELIC.

Segundo
: A tese ignora a natureza híbrida da SELIC. Se a Taxa SELIC engloba correção monetária e juros moratórios, não é possível aplicá-la apenas após o trânsito em julgado, pois isso implicaria ausência de atualização adequada no período anterior, gerando perda do valor real do crédito.

Terceiro
: A tese cria regime híbrido sem qualquer fundamento legal, misturando índices de naturezas distintas (IPCA-E e SELIC) sem critério técnico ou jurídico que o justifique.

Quarto
: A aplicação do IPCA-E até o trânsito e SELIC após geraria enriquecimento sem causa do devedor (Fazenda Pública), que se beneficiaria de índice potencialmente inferior durante todo o período de tramitação do processo.

Quinto
: Violaria o princípio da simetria tributária, aplicando índices diferentes conforme o devedor seja o contribuinte ou o Fisco, sem justificativa constitucional ou legal.

Sexto
: Contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que determina a aplicação da SELIC desde o pagamento indevido de forma exclusiva.

É importante destacar que a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido não significa que os juros moratórios incidem antes do trânsito em julgado em violação ao CTN.

O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios, mas de aplicar índice único que já contempla ambos os componentes (correção e juros) de forma integrada.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém,
quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos
.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Diante de todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivo, e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para fins de integração e esclarecimento do julgado, nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito; c) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026